Tribunal: TJSP
Processo: 1006269-77.2021.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: José Tadeu Picolo Zanoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
res; (ii) se os requisitos para a concessão do benefício infortunístico foram preenchidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa se justifica pela suficiência técnica e conclusiva do laudo pericial, que não apresentou vícios, omissões ou contradições. A ausência de esclarecimentos complementares pelo perito não compromete a validade da prova produzida, tampouco enseja renovação da perícia.
O laudo pericial atestou que o autor apresenta leve limitação no punho esquerdo, sem comprometimento da capacidade para o exercício de suas funções habituais.
A lesão mínima deve acarretar redução do potencial laborativo para concessão de auxílio-acidente.
Princípios do in dubio pro misero não se aplica sem contradição objetiva nas provas.
IV. DISPOSITIVO
Preliminar rejeitada. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1006269-77.2021.8.26.0624; Relator (a): José Tadeu Picolo Zanoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Tatuí - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2025; Data de Registro: 06/08/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

José Tadeu Picolo Zanoni

Comarca:

Tatuí

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/08/2025

Data de publicação:

06/08/2025

Ementa:
DIREITO ACIDENTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ACIDENTE TÍPICO. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício acidentário a segurado que sofreu acidente típico com fratura no punho esquerdo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Ha duas questões: (i) verificar se houve cerceamento de defesa

Ementa:
DIREITO ACIDENTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ACIDENTE TÍPICO. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício acidentário a segurado que sofreu acidente típico com fratura no punho esquerdo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Ha duas questões: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de nova perícia médica especializada e pela não resposta a quesitos complementares; (ii) se os requisitos para a concessão do benefício infortunístico foram preenchidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa se justifica pela suficiência técnica e conclusiva do laudo pericial, que não apresentou vícios, omissões ou contradições. A ausência de esclarecimentos complementares pelo perito não compromete a validade da prova produzida, tampouco enseja renovação da perícia.
O laudo pericial atestou que o autor apresenta leve limitação no punho esquerdo, sem comprometimento da capacidade para o exercício de suas funções habituais.
A lesão mínima deve acarretar redução do potencial laborativo para concessão de auxílio-acidente.
Princípios do in dubio pro misero não se aplica sem contradição objetiva nas provas.
IV. DISPOSITIVO
Preliminar rejeitada. Recurso improvido.